Tribunal: TJMT
Processo: 0007628-72.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007628-72.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007628-72.2019.8.11.0008

APELANTE: SONIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - TESTEMUNHOS COERENTES DE POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TESTEMUNHA PRESENCIAL - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - AUTORIA DEMONSTRADA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - PENA PECUNIÁRIA ELEVADA SEM JUSTIFICATIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL - TERCEIRA FASE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA - PENA READEQUADA - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS - PLEITO DE DETRAÇÃO - INAPLICABILIDADE - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPROCEDÊNCIA - ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que a acusada seja surpreendida comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

As declarações do investigador de polícia em Juízo, da agente penitenciária nas duas fases da persecução penal e a apreensão de 98,672 gramas de maconha na posse da apelante indicam sua participação no tráfico de entorpecentes.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, se a apelante é primária, não possui nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integre qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, de forma que o
quantum
fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Considerar o local onde foi cometido o delito, qual seja, dentro de uma penitenciária, para modular a fração do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 caracterizaria indevido
bis in idem
, pois presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 [infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais].

A detração somente deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena.

“O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.247.250/SP).

Eventual análise de hipossuficiência visando à isenção das custas processuais cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007628-72.2019.8.11.0008

APELANTE: SONIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sônia Vieira da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação penal n. 0007628-72.2019.8.11.0008, julgou procedente a inicial acusatória para condená-la a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais, ID. 204108697, aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação. Sustentou que a pena-base foi elevada mediante fundamentação inidônea. Alegou ocorrência de
bis in idem
no afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Afirmou fazer jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.340/06 em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), por ser
“primária, possuir bons antecedentes, ter residência fixa (...), nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado

organização criminosa”.
Asseverou que a pena de multa seria desproporcional à privativa de liberdade. Ressaltou que o período em que esteve de
“domiciliar cautelar (...) fará diferença quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, levando em consideração o disposto na Lei 12.736/2012”
. Requereu a absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a redução das penas privativa de liberdade e de multa, a realização de detração e a isenção de custas.

Em contrarrazões recursais, ID. 204108700, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, ID. 210308744, a fim de que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1⁄2 (um meio), ante
“o local onde foi cometido o delito”
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007628-72.2019.8.11.0008

APELANTE: SONIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à redução das penas privativa de liberdade e de multa, com a realização de detração e à isenção de custas.

A denúncia narrou o que segue, ID. 204108278, p. 11-13:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 13h40min, nas dependências da Cadeia Pública Local, a denunciada SONIA VIEIRA DA SILVA foi flagrada por agente prisional, durante revista para visita nesta unidade prisional, trazendo consigo 98,672 gramas de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, escondida dentro do seu órgão genital, substância esta que seria destinada ao seu companheiro João Luiz dos Santos, que está preso na sobredita cadeia, em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 04/05-IP e Laudo de Constatação de fis. 31/33- IP).

Segundo restou apurado, a Cadeia Pública local recebeu informações sobre entrada de materiais ilicitos para dentro do estabelecimento prisional e, que dentre as pessoas denunciadas figurava o nome da acusada.

Na data dos fatos, dia de visita a agente prisional ao realizar o procedimento de revista na denunciada, conversou com a mesma e esta confirmou que realmente estava de posse de material ilícito, qual seja maconha. Nesse instante, em separado, a denunciada retirou a substância que estava acomodada dentro de sua vagina, entregando a substância a agente prisional, responsável pela revista.

Restou evidenciado ainda, que a droga apreendida era pra ser entregue ao seu companheiro João Luiz dos Santos, o qual encontra-se recluso no presidio local.

Portanto, diante dos informes colhidos nos autos, restou evidenciado o crime de tráfico de drogas, praticado no interior daquele sistema prisional.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SÔNIA VIEIRA DA SILVA, como incursa no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (...).”
(
sic
).

A materialidade delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência nº 2019.314709, do ID. 204108278, p. 16-17, do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, ID. 204108278, p. 18-19, do Termo de Exibição e Apreensão, ID. 204108278, p. 20, e Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.013501-01, ID. 204108278, p. 49-51.

O exame técnico consignou a apreensão de 98,672 gramas de maconha
“envolta em grossa camada de filme plástico transparente e em um preservativo masculino”
(Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.013501-01, ID. 204108278, p. 49-51).

A apelante permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID. 204108278, p. 24-26), ao passo que na fase judicial foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (ID. 204108661).

Por sua vez, a agente penitenciária Vanessa Sant Anna Alberti descreveu coerentemente, na fase policial, as diligências adotadas após o recebimento da informação anônima de que algumas visitantes, dentre elas Sônia Vieira da Silva, entrariam com entorpecentes no presídio:

“QUE narra a depoente que é agente penitenciária e que havia denúncia anônima sobre entrada de materiais ilícitos para dentro da cadeia pública; Que dentre as denunciadas figurava o nome de Sonia Vieira dos Santos e no início dos procedimentos esta agente penitenciária conversou com a mesma a esta confirmou que realmente estava de posse de material ilícito, qual seja maconha: Que então em separado retirou a substância que estava acomodada dentre de sua vagina e que essa substância seria entregue para ao seu convivente João Luiz dos Santos. Dessa forma fora conduzida para esta delegacia para o registro do boletim de ocorrência.”
(
sic
, ID. 204108278, p. 21)

Na audiência de instrução e julgamento, a agente pública ratificou suas declarações anteriores, dessa vez relatando a ocorrência com ainda mais detalhes:

“Fui escalada para trabalhar no domingo né, fazer as revistas nos familiares dos recuperandos e houve uma denúncia falando que mulheres iam trazer drogas e foi citado o nome dela, e aí eu fiz a revista, informei sobre a denúncia, e aí conversei com ela e falei olha tem uma denúncia sobre você, você vai ser encaminhada para fazer o raio x né, se você tiver portando alguma coisa é melhor você falar, já fala logo a verdade né, e aí ela falou realmente que ela tava portando sim um invólucro, introduzido, e aí por livre e espontânea vontade retirou e a gente foi encaminhado para a Polícia Civil e fez

boletim de ocorrência. (O que que ela tava levando?) Maconha, aparentemente maconha né, ela tinha enrolado em camisinha e introduzido. (Nas partes íntimas a senhora quer dizer?) É. (E ela tava indo visitar quem na cadeia?) Ela tava visitando o esposo dela, porque até então ela fez carteirinha, fez declaração de união estável, fez os procedimentos de carteirinha pra visitar o esposo”
(
sic
, transcrição extraída do parecer da PGJ, ID. 210308744)

Além disso, o Investigador de Polícia Marco Antônio de Moura confirmou, em Juízo, ter registrado a ocorrência após ter sido constatado pelo presídio a respeito da apreensão de maconha com a apelante:

“Sim, doutor, nesse dia eu encontrava de plantão na Delegacia e fomos informados pelo pessoal lá do presídio dessa possibilidade que, eles tinham a informação que essa pessoa entraria com droga no presídio, então eles ficaram no aguardo né, e quando ela foi abordada pela agente prisional, ela realmente disse que estava e se prontificou a retirar a droga que tava com ela, e após isso eu pedi que ela levasse ela até a Delegacia pra gente fazer o devido registro da ocorrência.”
(
sic
, transcrição extraída do parecer da PGJ, ID. 210308744)

Observe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída a Sônia Vieira da Silva está cabalmente demonstrada pela narrativa do Investigador de Polícia Marco Antônio de Moura e em especial pelas declarações seguras e firmes da agente penitenciária Vanessa Sant Anna Alberti, testemunha presencial, a qual descreveu nas duas fases da persecução penal como ocorreu a apreensão de 98,672 gramas de maconha
“envolta em grossa camada de filme plástico transparente e em um preservativo masculino”
na posse da apelante, o que afasta a tese defensiva de condenação baseada em
“meros testemunhos de ouvi dizer”
.

Ademais, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada da ré, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Note-se que não é necessário que a acusada seja surpreendida comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer
.

Nesse contexto, as declarações do investigador de polícia em Juízo, da agente penitenciária nas duas fases da persecução penal e a apreensão de 98,672 gramas de maconha
“envolta em grossa camada de filme plástico transparente e em um preservativo masculino”
na posse da apelante indicam sua participação no tráfico de entorpecentes (trazer consigo).

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor da apelante.

Passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, sem qualquer justificativa para a elevação da pena pecuniária acima do mínimo legal:

“(...) A culpabilidade é a própria do delito, inexistindo particularidades a serem aqui consideradas quanto ao grau de reprovabilidade da conduta do agente. A ré não ostenta maus antecedentes criminais. Não há nos autos qualquer elemento a desabonar sua conduta social, bem como inexistem elementos de convicção para se apurar a personalidade da ré, pois a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente que se considere feitos em andamento para exasperação da pena-base.

Os motivos do crime são os característicos do delito em questão, qual seja a busca do lucro fácil em detrimento do vício alheio. As circunstâncias que envolveram a prática do delito não foram anormais, não se distanciando do esperado para casos análogos; as consequências do crime foram as inerentes ao próprio delito praticado; e não há que se falar em comportamento da vítima.

No que tange, a quantidade de entorpecente – Não deve ser considerada desfavorável.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. (...)”
(
sic
, ID. 204108661).

Com efeito, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.

3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 839.052/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024 - grifado)

Isso posto, impõe-se redimensionar a pena pecuniária para o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes, motivo pelo qual se transforma a pena-base – 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 [infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais] e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), mas não analisou a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Para a concessão dessa causa de diminuição de pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso, impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, eis que a apelante é primária, não possui nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integre qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, de forma que o
quantum
fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Registre-se que considerar
“o local onde foi cometido o delito, qual seja, dentro de uma penitenciária”
(ID. 210308744) para modular a fração do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 caracterizaria indevido
bis in idem
, pois reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 [infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais].

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida (98,672g de maconha), aplica-se a minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Dessa forma, elevada em 1/6 (um sexto) pela majorante presente no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e reduzida em 2/3 (dois terços) pela minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, totaliza-se a pena final em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Quanto ao pleito de detração, observe-se que essa somente deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso.

Outrossim,
“o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.247.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Noutro giro, sobre o pedido de isenção das custas processuais, eventual análise de hipossuficiência cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que ‘
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)’ (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 - grifado)

À vista do exposto e, em parcial consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena de Sônia Vieira da Silva para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024